Tribunal: STF
Processo: MS 23456
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-24
Data de publicação: 2000-02-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO. REALIZAÇÃO DAS PROVAS ANTES DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PERDA
DE OBJETO.
Tendo sido as provas do concurso público realizadas antes
da apreciação do mandado de segurança, bem como do pedido de
concessão de liminar, esvaziou-se o objeto da impetração,
prejudicando o julgamento do mandamus.
Mandado de segurança prejudicado.